Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 1/2024. AÇÃO PENAL EM CURSO. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de ação penal em curso em que se apura a prática de infração cometida contra adolescente, ocorrida fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infração penal contra adolescente, que tinha relação de vínculo empregatício com o acusado, fora do contexto doméstico e familiar, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 3.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
4. Nos termos do art. 2°, I, da Resolução n. 1°/2024, os feitos que envolvem a prática de infrações penais praticadas contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico e familiar devem tramitar nos juizados e varas comuns, pois excluídos explicitamente da competência da Vara especializada, à exceção das ações penais em curso, as quais, por força do art. 3° da referida Resolução, não serão redistribuídas.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina-DF (suscitado).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a" e "d"; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022, art. 2o; Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2o, inciso I, e art. 3o.